Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703019-08.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FAUSTINO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) (ID 39580899 - Pág. 1/4), em face do acórdão n° 1615280 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS FAUSTINO DA SILVA (ID 39390633 - Pág. 2/11). Em síntese, o embargante requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que se reconheça omissão e contradição no julgado, com a consequente exclusão da majoração dos honorários advocatícios. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada